Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714695-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: TRITON ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca a Apreensão no 0710883-53.2024.8.07.0001, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé. Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 58293103 pela desistência do feito. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. À Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 2 de maio de 2024 13:17:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador